Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. ART. 397, DO CPC.
1. O momento de incidência da correção monetária e dos juros legais deve ser o do vencimento da cédula de crédito bancário que deu origem ao título executivo judicial, por se tratar de mora ex re e não ex persona, a teor do art. 397, do CC.
2. Apelo provido.